Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL. NÃO OBSERVADO. ACORDO NÃO CUMPRIDO NO PRAZO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pela embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão ou contradição, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento dos recursos interpostos, o que não é possível de se realizar na via estreita dos embargos declaratórios.

3. Ainda que o interesse da parte seja apenas prequestionar a matéria, a viabilidade dos embargos de declaração está condicionada ao reconhecimento e acolhimento dos vícios enumerados pela lei processual.

4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.